Tribunal: TJDFT
Processo: 0740789-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740789-91.2024.8.07.0000 DESPACHO Em consulta ao processo principal (0704155-63.2024.8.07.0011), verifico que a agravada Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial LTDA constituiu seus patronos naqueles autos (id. 218503211). Assim, cadastre-se os advogados Waleska Neiva Moreira Avidos Castro - OAB: DF0017855A; Jose Antonio Fischer Dias - OAB: DF0012917A e Danielle Bastos Moreira - OAB: DF0009920A como representantes da agravada Quallity Pro Saúde Assistência Medica Ambulatorial LTDA . Após, manifestem-se os agravados sobre a petição e documentos de id 67119126. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator